Tribunal: STF
Processo: PPE 1145
Classe: PPE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela Defesa do nacional português Luís Miguel Cruz Ramos Estiveira, que se encontra preso preventivamente no Presídio Flóscolo da Nóbrega (e.Doc.11, pg. 270), na cidade de João Pessoa/PB.



    Alega que, dadas as suas condições pessoais, estão preenchidos os requisitos necessários à concessão da liberdade provisória ou prisão domiciliar “uma vez que reside no Brasil há mais de 14 anos, tem filhos brasileiros, é sócio de empresa sediada no país, além de que tem uma filha menor a qual com ele reside” (e.Doc.10, pg. 25).



    Prossegue salientando que formulou pedido de naturalização junto ao Ministério da Justiça, sob o n. 235881.0439222/2023. Relata, ainda, que também já postulou às autoridades portuguesas a transferência da execução para o Brasil.



    Sustenta que a restrição de liberdade em caráter provisório observa um escalonamento, a partir das alterações legislativas no processo penal, de maneira que a prisão somente pode ser decretada quando não for possível a aplicação de medidas cautelares menos gravosas que também assegurem a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal e a aplicação da lei penal .



    Cita, em apoio à pretensão formulada, que “o artigo 86 da Lei de Migração (Lei n. 13.445/17) corretamente passou a expressamente autorizar a prisão domiciliar, a liberdade provisória com retenção de passaporte ou outras medidas cautelares para indivíduo que aguarda decisão sobre extradição, quando pertinente, à luz da sua situação migratória, circunstâncias do caso e antecedentes pessoais”.



    Assevera que os crimes imputados não são violentos e um deles já estaria prescrito pelas leis brasileiras.



    À luz desse quadro, requer a concessão de liberdade provisória ou, em ordem subsidiária, a prisão domiciliar “sendo-lhe impostas as medidas que entenderem necessárias para se acautelarem de sua submissão ao que a Corte vier a decidir sobre o seu destino”.



    Por ocasião da audiência de custódia, realizada no Juízo da 16ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba, os defensores renovaram o pedido formulado (e.Doc.11, pgs. 255-256). 



    Ao lado disso, solicitaram fosse registrado em ata que houve a apreensão de dois celulares por ocasião do cumprimento do mandado de prisão pela Polícia Federal, todavia, o extraditando “necessita dos aparelhos para fazer pagamento à banca de advogados, fazer pagamento de funcionários, e é no celular dele que funciona o sensor que ele utiliza para controle da diabetes, então, um dos pedidos é que, de imediato, sejam liberados os aparelhos celulares apreendidos” (e.Doc.11, pg. 256).



    Consta, ainda, do Termo de Audiência de Custódia no e.Doc.11 que o eminente Magistrado adotou providências voltadas a permitir o contato do custodiado com familiares, a fim de propiciar a medicação prescrita à manutenção da saúde, “já que o passo seguinte será o encaminhamento, a realocação, em razão da comunicação da Polícia Federal, para o sistema penitenciário”.



    Ademais, fez “recomendação ao eminente Secretário de Administração Penitenciária da necessidade de preservação da segurança e garantia de todos os direitos do custodiado, inclusive relatando a importância e a repercussão de qualquer tipo de problema que houver, já que se trata de um preso custodiado, por determinação do Supremo Tribunal Federal, e é em razão de uma sentença de um país estrangeiro”.



    Com vista (e.Doc.16), a Procuradoria-Geral da República opina “pelo indeferimento do pedido de liberdade provisória ou substituição da prisão por outras medidas cautelares, com a consequente manutenção da prisão por outras medidas cautelares, com a consequente manutenção da prisão cautelar para fins de extradição de LUÍS MIGUEL CRUZ RAMOS ESTIVEIRA” (e.Doc.17).



    Em nova manifestação, a Defesa do extraditando promove a juntada de novos documentos e reitera os pedidos formulados. 



    Brevemente relatado. Decido.



    2. Em razão da natureza dos documentos anexados pela Defesa no e.Doc.33, relacionados à filha adolescente do extraditando, determino que os e.Docs. 33, 34 e 35 passem a tramitar com visualização restrita para terceiros, sem prejuízo ao acesso às informações pelas partes habilitadas e pela Procuradoria-Geral da República. 



    3. Consabido que a Lei 13.445/2017, trouxe certa flexibilização quanto à prisão preventiva para a extradição, à medida que o art. 86 prevê a possibilidade de autorização de prisão albergue, domiciliar ou liberdade provisória, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso.



    Principio por analisar as três hipóteses descritas como requisitos simultâneos para a concessão de alguma das medidas diversas da prisão preventiva, ao fazê-lo, compreendo não ser possível a liberação provisória ou o recolhimento domiciliar.



    Com efeito, em que pese a situação migratória regular, as demais circunstâncias do caso pesam desfavoravelmente à concessão de medida cautelar diversa da prisão.



    Rememoro, no ponto, as informações constantes na representação da Interpol, segundo as quais, o extraditando Luís Miguel Cruz Ramos Estiveira possui condenação em Portugal pelo Tribunal Judicial de Faro Juízo de Portimão por crimes de falsificação de garantias bancárias para aquisição de combustíveis, em detrimento de inúmeros fornecedores.



    Haure-se da descrição contida na Difusão Vermelha A-9766/10-2023 que o Peticionário é procurado para cumprir pena pela prática do referido delito de “falsificação de garantias bancárias”, tipificado no art. 256, nº1, AL. a), c) d) e e) do Código Penal Português. Consta, ainda, que evadiu-se daquele país para se furtar à responsabilidade penal.



    De outra parte, ainda que os advogados do extraditando tenham impugnado o título condenatório e solicitado a transferência da execução para o Brasil, ressuma inequivocamente do pedido de prisão preventiva formulado nestes autos que o Escritório Central Nacional da Interpol em Portugal “confirmou a atualidade do interesse daquele país na extradição do procurado”. 



    Tampouco as condições pessoais são aptas a afastar a necessidade da prisão, tendo em conta o implemento das providências aptas a garantir a assistência médica e a prescrição de medicações na unidade prisional, conforme está registrado na ata da audiência de custódia. Portanto, não se verifica risco concreto de prejuízos à saúde pela descontinuidade do tratamento.



    No que tange ao processo de naturalização em curso no Ministério da Justiça, como bem salientado pela Procuradoria-Geral da República, e em sintonia com os precedentes desta Suprema Corte, essa circunstância não interfere no prosseguimento da extradição nem obsta manutenção da prisão preventiva. 



    Somente poderia influenciar caso a naturalização houvesse sido deferida antes da ocorrência dos crimes atribuídos (Nesse sentido: Ext 743 QO, Re. Min. Nelson Jobim, DJ de 6.10.2020 e Ext 1.500, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ de 20.11.2017).



    Concernente ao argumento de que o extraditando possui a guarda unilateral provisória da filha de 15 (quinze) anos, não estão configuradas as premissas do art. 318, III, do CPP, que faculta a substituição da prisão preventiva pela domiciliar se o agente for imprescindível aos cuidados de pessoa menor de 6 (seis) anos ou portadora de deficiência. 



    In casu, os documentos anexados pela Defesa permitem inferir a existência de conflito familiar decorrente do problema de convivência entre mãe e filha, devido ao qual a adolescente manifestou interesse em passar a residir com o seu pai.



    Sem embargo, as informações dos autos denotam o implemento de ações protetivas pelo Conselho Tutelar, assim como a escuta especializada pela rede de apoio. Infere-se, ademais, que a jovem frequentou sessões de psicoterapia e foi medicada com psicofármacos.



    Num dos relatórios dessas sessões (e.Doc.33, pg. 17), datado de 1º.2.2023, consta que a alienação parental era proveniente de ambos os pais, em razão de conflitos preexistentes do ex-casal. Noutro, elaborado aos 10.5.2023, são enumerados progressos do tratamento, sinalizando-se que a adolescente aceitaria a aproximação da mãe (e.Doc.33, fl. 15). 



    À luz dessas premissas fáticas, não se verifica a comprovação da impossibilidade que a filha adolescente permaneça sob os cuidados e a assistência da mãe brasileira, ou até de outros familiares. 



    Nada obstante as especificidades da relação paternofilial que são noticiadas pela Defesa, a necessidade da prisão preventiva para fins extradição no caso concreto advém de razões de caráter processual penal e de direito internacional, não podendo ser obstada pelas questões e controvérsias familiares relatadas. 



    Diante disso, não constato excepcionalidade suficiente a afastar a necessidade da prisão preventiva para assegurar a extradição, nos termos do que decidiu esta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NA PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGAÇÃO DE POSSÍVEL SUBSTITUIÇÃO PARA MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. ARTIGO 86, LEI 13.445/2017. AUSÊNCIA DE PARTICULARIDADES APTAS A ENSEJAR A SUBSTITUIÇÃO PLEITEADA. SÚMULA 421 DO STF. PRISÃO PREVENTIVA COMO CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO JÁ APRESENTADO. INTERROGATÓRIO JÁ REALIZADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo regimental cujo intuito é reformar decisão monocrática que manteve prisão preventiva do extraditando, com força no fundamento de ausência de excepcionalidade das circunstâncias do caso concreto aptas a revogar a custódia cautelar. 2. Inexistem novos argumentos aptos a alterar o entendimento anterior. In casu, novamente, não foi demonstrado situação excepcional que justifique a substituição de prisão preventiva por prisão albergue ou domiciliar (artigo 86 da Lei n. 13.445/2017). 3. Em primeiro lugar, com esteio na firme jurisprudência desta Corte, as alegações defensivas quanto à existência de vínculo fixo a este País não interferem no deslinde da causa. O fato de manter relação marital com brasileira ou ter filho sob sua dependência econômica (ou seja, constituir família em território brasileiro) não impede sua retirada compulsória do território nacional, tampouco justifica a suspensão do processo e a flexibilização da prisão preventiva, que tem por finalidade precípua resguardar a entrega do requerido à autoridade estrangeira, caso deferido o processo extradicional. Súmula 421/STF. Precedentes. 4. Em segundo lugar, deveras, a prisão preventiva para fins de extradição possui o objetivo precípuo de assegurar futuro cumprimento de eventual deferimento do pedido de Extradição. Nesse sentido, revela-se medida fundamental e essencial para o processo extraditório como um todo, mercê de exercer papel de condição de procedibilidade desse. Precedentes. 5. Consectariamente, a flexibilização da custódia cautelar demanda excepcionalidade patente à luz (a) da situação administrativa migratória do extraditando; (b) dos seus antecedentes; e (c) das circunstâncias do caso concreto. In casu, não antevejo qualquer excepcionalidade apta a flexibilizar a prisão preventiva decretada, mercê da não apresentação de provas ou argumentos sólidos aptos a confirmar a tese esposada pela defesa quanto ao preenchimento, por parte do extraditando, dos requisitos necessários para aplicação da substituição prevista no artigo 86, da Lei 13.445/2017. 6. Em terceiro lugar, resta demonstrado o regular trâmite processual, consoante os ditames da duração razoável do processo (artigo 5°, LXXVIII, CF), que, ao final, acarretará no julgamento colegiado do mérito do pedido de extradição, com eventual liberação do extraditando, caso haja juízo negativo quanto ao pedido do Estado requerente, tendo em vista que (i) o pedido de extradição já foi formalmente apresentado a esta Corte; (ii) o interrogatório do extraditando já ocorreu; e (iii) a defesa do extraditando já foi intimada a se manifestar. 7. Agravo regimental DESPROVIDO (PPE 929 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 27.3.2023). 



    AGRAVO REGIMENTAL NA PRISÃO PARA EXTRADIÇÃO. FORMALIZAÇÃO DE PEDIDO DE EXTRADIÇÃO PELO ESTADO REQUERENTE DENTRO DO PRAZO DE 80 DIAS APÓS A DECRETAÇÃO DA PRISÃO. AGRAVANTE QUE SUPOSTAMENTE INTEGRA O GRUPO DE RISCO PARA O CONTÁGIO PELO COVID-19. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONVERSÃO DO ACAUTELAMENTO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há como acolher a tese relativa ao excesso de prazo da custódia do ora agravante, uma vez que formalizado pedido de extradição dentro do período de 80 (oitenta) dias, previsto no art. XII do Decreto 99.340/1990. 2. Inviável o acolhimento do pleito de concessão de prisão domiciliar, em vista da ausência de comprovação do comprometimento do estado de saúde do acautelado, bem como da inexistência de medidas voltadas a evitar a propagação do contágio na unidade prisional em que está recolhido. 3. Agravo regimental desprovido (PPE 977 AgR, de minha relatoria, DJe de 8.9.2021).



    Ementa: PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 86 13.445/17. CONDIÇÕES PESSOAIS DO EXTRADITANDO QUE NÃO EVIDENCIAM EXCEPCIONALIDADE APTA A AFASTAR A NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. 1. Conquanto esta CORTE já tenha flexibilizado, em casos excepcionalíssimos, a regra da indispensabilidade da prisão do súdito estrangeiro como pressuposto ao regular processamento da ação de extradição passiva (Extradição 791, rel. Min. CELSO DE MELLO; Extradição 974, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), no presente caso, tenho que não é possível depreender-se dos documentos apresentados pela defesa (cópias dos documentos pessoais, comprovante de residência e ficha cadastral da JUCESP), a imperativa necessidade de afastar a prisão decretada. 2. As condições pessoais do extraditando não evidenciam excepcionalidade apta a afastar a necessidade da prisão preventiva para a extradição. 3. Revelar-se-ia prematura qualquer decisão revocatória da custódia cautelar decretada nestes autos, que constitui, como tantas vezes proclamado por esta Corte, um dos pilares em que se assenta o processo de extradição passiva no Brasil 4. Agravo Interno a que se nega provimento. (PPE 898 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 12/04/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 06-05-2019 PUBLIC 07-05-2019).



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR PELA PRISÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. A prisão para fins de extradição, embora tenha natureza cautelar, não se submete às disposições legais referentes à prisão preventiva. Seus requisitos estão previstos na Lei nº 13.445/2017, que é lei especial em relação ao CPP, na matéria extradicional. 2. A prisão decretada nos autos é condição de procedibilidade para o processo de extradição e, tendo natureza cautelar, “destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição” (Ext 579-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello), salvo a verificação, em concreto, das hipóteses previstas no art. 86 da Lei nº 13.445/2017. Esse entendimento não foi alterado com a entrada em vigor da Lei nº 13.445/2017. 3. Não se enquadrando o Agravante em nenhuma das hipóteses excepcionais de revogação da prisão para fins de extradição, previstas no art. 86 da Lei nº 13.445/2017, a oitiva do Ministério Público Federal após a decretação da prisão, e por sua manutenção, não lhe trouxe nenhum prejuízo. 4. Desprovimento do Agravo. (Ext 1531 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20/04/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-086 DIVULG 03-05-2018 PUBLIC 04-05-2018).



    3. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva.



    Solicitem-se informações ao Juízo da 16ª Vara da Seção Judiciária da Paraíba sobre a apreensão de dois celulares em poder do extraditando, conforme noticiado na audiência de custódia, a serem prestadas no lapso de 5 (cinco) dias.



    Com estas, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação em igual prazo. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator - Documento assinado digitalmente